Tribunal: TJDFT
Processo: 0729619-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729619-30.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAISSE VIEIRA MACIEL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TAISSE VIEIRA MACIEL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama-DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0709279-53.2021.8.07.0004, proposta pela ora agravante em desfavor de BRB - BANCO DE BRASILIA S/A. Na origem, a agravante pediu tutela de urgência inaudita altera pars a fim de: (i) suspender todo e qualquer pagamento e descontos diretos na conta corrente (conta-salário) de sua titularidade, que superem os 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, de modo que o valor total de cada parcela perfaça o montante de R$ 2.079,93 e não os atuais R$ 3.877,21; e (ii) determinar ao réu a não inclusão do nome da autora no SERASA/SPC. Após determinação monocrática desta Relatoria, no âmbito do Agravo de Instrumento no 0728285-58.2021.8.07.0000, para que o Juízo analisasse a tutela de urgência pleiteada, a d. Magistrada de primeiro grau proferiu a r. decisão agravada (ID 102727352 dos autos de origem), por meio da qual indeferiu o pedido, sob o fundamento de que o valor descontado em conta corrente, relativo aos empréstimos contraídos estaria de acordo com a margem consignável. No Agravo de Instrumento interposto, a autora pleiteou o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que os descontos relativos às parcelas de operações de crédito firmadas com o banco réu fiquem limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos o imposto de renda retido na fonte e a contribuição previdenciária. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID. 101692027 do processo de origem). É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De início, ressalto que o colendo Superior Tribunal de Justiça, afetou os Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), para que seja examinada a "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". No entanto, o fato de ter sido determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, sem a ressalva da possibilidade de exame de tutelas cautelares e de urgência, não constitui óbice para que, no caso concreto, sejam analisadas pretensões desta espécie. Com efeito, o Código de Processo Civil, ao disciplinar, de forma geral, a suspensão dos processos, em seu artigo 314, estabelece que “Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”. Assim, em regra, é permitido ao magistrado, de forma fundamentada, examinar pedidos de concessão de tutela cautelar ou de urgência, quando estiverem configurados os pressupostos processuais necessários, consoante entendimento firmado pela própria colenda Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento da Questão de Ordem na Proposta de Afetação no Recurso Especial n. 1657156/RJ (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017). Feitas estas considerações, passo ao exame do pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O cerne da controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de imposição de limite para a realização de descontos em folha de pagamento e em conta corrente, referente a contratos de empréstimos bancários firmados pelas partes, a fim de que seja observado o patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pela mutuária. A solução da controvérsia passa, necessariamente, pelo exame da possibilidade de mitigação da força vinculante da manifestação de vontade materializada nos contratos celebrados pelas partes litigantes. A partir do movimento neoconstitucionalista e do pós-positivismo, a análise dos institutos do Direito Civil, sob o filtro constitucional, deve se dar de modo a garantir sobretudo os direitos fundamentais que a Carta Constitucional consagrou: dignidade da pessoa humana, igualdade substancial e solidariedade social. Impõe-se, por conseguinte, o constante diálogo entre o intérprete e a norma jurídica (desse diálogo emerge a compreensão) e a funcionalização (finalidade) dos direitos subjetivos. O contrato, portanto, não mais é um fim em si mesmo. A análise abstrata e acrítica do ordenamento jurídico não mais lhe confere a legitimidade e obrigatoriedade que outrora se tinha por paradigma, emergindo a conclusão de que o princípio pacta sunt servanda somente é intangível se, e somente se, estiverem resguardados os direitos fundamentais que lhe servem de substrato. Sobre o tema, merece destaque a lição de Mônica Yoshizato Bierwagen, verbis: Com efeito, a concepção clássica do contrato, enquanto formada a partir de uma estrutura negocial restrita, que se entabulava de forma personalizada entre indivíduos em situação de igualdade, cujo intuito não era precipuamente o de lucro, mas o de conservação (aquisição e disposição) da propriedade, demonstrava-se suficiente para a satisfação das expectativas de cada um dos contratantes: estando as partes em pé de igualdade, os contratos eram previamente negociados e celebrados com base no consenso mútuo.1 Tal esquema, contudo, demonstrou-se insuficiente para reger as relações negociais surgidas após a segunda metade do século XIX, quando se estabeleceu uma nova dinâmica negocial baseada no lucro; a partir de então avolumaram-se os contratos por conta da necessidade de se estabelecer o maior número de negócios possíveis; a paridade entre os indivíduos, que assegurava a expressão livre da vontade, foi substituída pela imposição do conteúdo dos contratos pelos grandes capitalistas; o equilíbrio social foi minado pela desmedida exploração do mais fraco. Isso, em última instância, significava o exercício ilimitado e irrestrito do direito de propriedade, que se viabilizava através dos contratos. Um exemplo típico destas limitações à liberdade contratual pode ser encontrado na Lei no 13.784/2019 (intitulada Declaração de Direitos de Liberdade Econômica) onde o legislador conferiu materialidade à tese ora defendida, ao incluir o § 1o no artigo 113 do Código Civil, com a seguinte redação: Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. § 1o Ainterpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I -forconfirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II -corresponderaos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio;(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - corresponder à boa-fé;(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) IV -formais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) V - correspondera qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Preocupado com o crescente aumento de casos de superendividamento, o legislador editou a Lei n. 14.181/2021, que alterou a Lei n. 8.078/1990, incluindo dentre os direitos básicos do consumidor, as seguintes garantias: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) XI a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; Percebe-se, dessa forma, a tendência legislativa no sentido de se afastar da concepção de uma liberdade contratual absoluta, passando a adotar conceitos modernos de Estado Regulador, imiscuindo-se nas relações privadas, a fim de assegurar a prevalência dos fins sociais e a preservação da dignidade da pessoa humana. Este egrégio Tribunal de Justiça, de forma majoritária, vem considerando possível a limitação de descontos de parcelas de contratos de empréstimos e financiamentos bancários, quando evidenciado o comprometimento de parte substancial dos rendimentos mensais auferidos pelo mutuário, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO E CÉDULA. DESCONTO EM FOLHA E EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS PARCIALMENTE PREENCHIDOS. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. Em se tratando de tutela de urgência (Art. 300 do CPC) é necessário que, ao lado da evidência da probabilidade do direito, fique demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 2. Nos termos do Art. 116 da Lei Complementar distrital no 840/2011, regime jurídico do servidor público do Distrito Federal, somente os empréstimos consignados em folha de pagamento estariam sujeitos à limitação do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor. Contudo, ao que se evidencia, as instituições bancárias vêm abandonando o propósito de simplesmente conceder crédito e, permitindo um superendividamento dos consumidores, e mais especificamente do servidor correntista, o que, acaba por violar de maneira transversa a norma limitadora acima transcrita. 3. Constatada em parte, por contratos de empréstimo e contracheques, a extrapolação do limite consignável da remuneração líquida do recorrente em virtude de descontos de mútuos bancários debitados em folha e em conta-corrente e o grande comprometimento de sua capacidade de pagamento, deve-se limitar os descontos realizados pelo banco-agravado em conta bancária ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida ali depositada, até a superveniência de julgamento definitivo de mérito, sob pena de ofensa ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Ante o exame do agravo de instrumento ora realizado, e em homenagem aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, deve-se reconhecer que o julgamento do agravo interno se encontra prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1355455, 07516212820208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente pelo titular da conta salário e a instituição financeira. 3. Com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, é necessário limitar os descontos, em conta corrente, dos diversos contratos de mútuo firmados entre as partes ao quantitativo equivalente a 30% da remuneração líquida mensal depositada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria. (Acórdão 1354180, 07032777920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Relator Designado: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SERVIDORA PÚBLICA. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E DA DIGNIDADE DA MUTUÁRIA. CONTA CORRENTE. NATUREZA DE CONTA SALÁRIO. CONCENTRAÇÃO DA PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS E DA MOVIMENTAÇÃO DA MUTUÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OUTRA FONTE DE RENDA. PRESTAÇÕES. ALCANCE. VERBAS REMUNERATÓRIAS. MODULAÇÃO. EMPRÉSTIMOS COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. RATIO DECIDENDI IDÊNTICA. RESOLUÇÃO DIVERSA. TRATAMENTO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. VALORDACAUSA.VALOR DOS MÚTUOS CONTRATADOS. AJUSTAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AO RÉU. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARÂMETRO DA CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 8o). HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). APELO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de ação revisional contratual consubstanciada na limitação dos descontos efetuados em conta-corrente e folha de pagamento com observância da margem de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário, ovalordacausadeve corresponder aovalordos contratos cuja limitação se almeja (CPC/15, art.292, II), e não ao proveito econômico perseguido, mormente quando o objeto da ação é o modo das obrigações contraídas e o valor atribuído à causa corresponde ao dos contratos cuja eficácia se pretende discutir. 2. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, contudo, serem proporcionais à remuneração do mutuário, devendo, no somatório, guardarem subserviência ao equivalente ao firmado como margem consignável, parâmetro reputado apto a prevenir o superendividamento, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e sua subsistência com um mínimo de dignidade. 3. Aferido que os descontos derivados dos mútuos fomentados à servidora, a par de emergirem de previsão contratual legítima, alcançaram importes aptos a interferirem no equilíbrio das suas economias pessoais e afetarem o custeio de suas despesas cotidianas, notadamente porque não observam o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, e por extensão na conta salário, legitimam, sob essa moldura, a limitação das parcelas a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da mutuária, abatidos apenas os descontos compulsórios (Decreto Distrital no 28.195/07, art. 10). 4. A apreensão de que os mútuos foram fomentados pelo mesmo agente financeiro conduz à constatação de que lhe era possível apreender se as prestações originárias dos empréstimos se coadunariam com o equivalente à "margem consignável" pautada como parâmetro para o endividamento do servidor público, determinando que, ignorada essa previsão, as prestações sejam moduladas ao permitido como forma de privilegiação dos direitos assegurados ao mutuário ante a natureza de relação de consumo inerente ao relacionamento que mantém e como forma de ser preservada sua subsistência com um mínimo de conforto material, prestigiando-se o princípio constitucional que salvaguarda a dignidade como direito e garantia fundamental. 5. Conquanto contratada e aberta sob a forma de conta corrente, e não conta salário, a constatação de que nela são creditados mensalmente os vencimentos auferidos pelo correntista e que não ostenta outra fonte de renda, concentrando sua movimentação, enseja que lhe seja dispensado o tratamento reservado à conta salário, tornando inviável que, fomentando empréstimos ao correntista, o banco, conhecedor de sua situação funcional, não observe a limitação normativa que preceitua que as prestações originárias de empréstimos consignados devem observar a limitação correspondente à "margem consignável", pois também alcançarão a remuneração auferida pelo mutuário. 6. Encerrando a conta bancária da titularidade do mutuário natureza de conta salário, pois nela é concentrada a movimentação que mantém e, sobretudo, a percepção e gestão dos vencimentos que aufere, não se afigura viável que os descontos originários dos empréstimos que lhe são fomentados com previsão de decote em folha não sejam alcançados pela limitação vigorante, à medida em que a ratio decidendi e a solução jurídica, no caso, deve ser a mesma: se as prestações derivadas de empréstimos consignados estão sujeitas a limitação como forma de ser prevenido o superendividamento e preservada a dignidade do mutuário, não pode ser dispensado tratamento diverso aos empréstimos cujas prestações são decotadas dos ativos recolhidos na conta na qual o mutuário recebe sua remuneração, que, a seu turno, consubstancia sua única fonte de renda, e, por conseguinte, também será afetada pelas prestações. 7. A gênese da modulação das prestações originárias dos empréstimos consignados é a preservação da capacidade de pagamento do mutuário, prevenindo-se o superendividamento e resguardando sua dignidade, derivando dessa premissa que, devendo ser conferida à mesma situação de fato a mesma solução de direito, não se afigura viável que a limitação das prestações somente seja aplicada aos empréstimos que contemplaram previsão de as prestações serem consignadas em folha de pagamento, não alcançando os mútuos cujas prestações são implantadas em conta, conquanto alcancem a remuneração auferida pelo mutuário, exegese que, ademais, se afina com a proteção dispensada pelo legislador de consumo ao mutuário, preservando-o contra práticas abusivas (CDC, art. 51, IV e §1o). 8. Acolhido o pedido, o réu deve, então, suportar os ônus derivados da sucumbência, pois irreversivelmente restara vencido e fora quem ensejara a deflagração da relação processual e a movimentação do aparato judicial necessário ao equacionamento do conflito de interesses estabelecido, à medida em que, se a pretensão deduzida somente fora satisfeita na via judicial, denotando que a parte autora fora compelida a invocar a tutela jurisdicional de forma a ver satisfeito o direito que a assiste, revestindo de lastro o pleito que deduzira, o acionado, na condição de deflagrador da lide, deve sujeitar-se aos encargos derivados da sucumbência em conformidade com o princípio da causalidade, pois não satisfizera o direito postulado de forma espontânea. 9. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos das partes exitosas e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 10. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado. (Acórdão 1348447, 07408871520208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. No caso em apreço, todavia, há uma particularidade que impõe uma distinção na análise da pretensão de limitação de descontos. Com efeito, as operações financeiras que deram origem aos descontos realizados na conta corrente e na folha de pagamento do autor foram celebradas com, pelo menos, 2 (duas) instituições financeiras distintas: BANCO DE BRASÍLIA S/A (agravado) e outros bancos não passíveis de identificação, porquanto não há nos autos documentos que comprovem a origem destes débitos. Em tais hipóteses, o próprio comportamento do devedor, ao contrair dívidas com credores distintos, dificulta a verificação e prevenção do superendividamento, justificando um tratamento jurídico também distinto, de modo que a limitação dos descontos deve levar em consideração cada uma das instituições financeiras de forma individualizada. Neste sentido, trago à colação precedentes desta egrégia 1a Turma Cível em casos análogos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE UM DOS APELANTES. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 292, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. MÚTUOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO MUTUÁRIO DE FORMA INDIVIDUALIZADA. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação. Destarte, carece o recorrente de interesse recursal quando almeja reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu. Inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil. Conhecimento parcial de um dos recursos. 2. Dentre outras hipóteses, nos termos do artigo 292, II, Código de Processo Civil, o valor da causa deve refletir o valor dos contratos quando o objeto da ação é o modo de seu cumprimento. 3. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também adotar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. 4. Constatado que os empréstimos foram contratados em mais de uma instituição financeira, entende-se que o limite de 30% dos proventos mensais do consumidor para o desconto das parcelas deve ser concedido de forma individual a cada instituição. Isso porque a contratação de empréstimos em instituições financeiras diversas atrapalha a aferição do risco por cada uma delas, tornando difícil o controle do nível de endividamento do consumidor. Dessa forma, as instituições não podem ser prejudicadas diante do comportamento abusivo do mutuário. 5. Com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. É descabida a redução dos honorários advocatícios já fixados em seu percentual mínimo, observados os critérios esposados no aludido dispositivo. 6. Descabida também é a pretensão de arbitramento equitativo dos honorários advocatícios quando não presentes as hipóteses do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 7. Apelação cível interposta pelo BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelação cível interposta pelo Banco Pan S. A. conhecida, preliminar de impugnação do valor da causa rejeitada e, no mérito, provida. (Acórdão 1322519, 07229960920198070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DISTRITAL. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. LEGALIDADE. LIMITE. OBSERVÂNCIA. EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS JUNTO A DIVERSAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONSIDERAÇÃO PARTICULARIZADA EM FACE DE CADA MUTUANTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. INVIABILIDADE. APELAÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. EFICÁCIA ERGA OMNES DE JULGADO PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESOLUÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO (ART. 103, III, CDC). COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. EXAME. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. NECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11). 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorada a sistemática procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 2. Conquanto as contrarrazões não constituam a peça processual adequada para a obtenção de reforma do decidido na instância jurisdicional antecedente, porquanto a irresignação em face da sentença deva ser formulada na forma prevista pela legislação processual vigente, que prevê como recurso próprio para a reforma do julgado o recurso de apelação, a apreensão de que a questão arguída, a despeito de inicialmente aduzida em contestação, não restara analisada pela sentença, enseja que, renovada, deva ser elucidada, notadamente quando encarta matéria de ordem pública, portanto cognoscível de ofício, em homenagem ao efeito devolutivo amplo assegurado ao recurso de apelação, que permite sanear as omissões em que incidira o provimento recorrido sem se afirmar sua nulidade (NCPC, art. 1.013, § 3o, III). 3. Cuidando-se de relação de consumo, a eficácia erga omnes do julgado prolatado em ação coletiva somente se aperfeiçoa nas hipóteses de julgamento de procedência do pedido para beneficiar os consumidores e sucessores destinatários da prestação, consoante os termos do artigo 103, III, do Código de Defesa do Consumidor, não irradiando, na situação de rejeição da pretensão, aludido efeito, legitimando que os consumidores, de forma individualizada, postulem o direito subjetivo do qual se julguem titular, inclusive porque a eficácia subjetiva da coisa julgada, quando para prejudicar, não extrapola a composição passiva da ação, obstando a qualificação do fenômeno, notadamente quando sequer a matéria objeto da pretensão individualizada fora resolvida definitivamente no ambiente de demanda coletiva. 4. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, contudo, serem proporcionais à remuneração do obreiro, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico. 5. Aferido que os descontos voluntários derivados dos mútuos fomentados ao servidor público distrital, implantados em folha de pagamento e conta corrente, pelo agente financeiro que aciona visando à modulação das obrigações, não extrapolam o limite legalmente estabelecido, devem ser mantidos consoante contratados, uma vez que conformados com a capacidade de endividamento estabelecida como proteção normativa volvida a resguardar-lhe o mínimo indispensável ao guarnecimento da sua subsistência. 6. Celebrados mútuos feneratícios com diversas instituições financeiras, a observância da legitimidade dos descontos implantados em folha de pagamento e conta corrente deve ser examinada de forma destacada em relação a cada um dos empréstimos e instituição mutuante, e não mediante consideração da totalidade dos descontos provenientes de todos os mútuos, e, assim aferido que fora observada a limitação positiva no denominado à margem consignável quanto ao mutuante acionado judicialmente, não se afigura viável interseção judicial sobre o convencionado. 7. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 8. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1203910, 07080043220188070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. In casu, a agravante é servidora pública do quadro de pessoal do Distrito Federal, e aufere remuneração bruta mensal no valor de R$ 9.148,03 (nove mil cento e quarenta e oito reais e três centavos). Observa-se ainda que celebrou contrato de financiamento com o réu BANCO DE BRASÍLIA S/A (conforme folhas de contracheque anexas aos autos), mediante desconto em folha de pagamento, nos valores de R$ 1.635,65 e R$ 271,63 (o qual passou a ser descontado a partir de junho de 2021, conforme ficha de ID. 100966232). Em relação à instituição financeira agravada, não se pode afirmar que houve incúria na análise das condições financeiras da autora, uma vez que o pagamento foi pactuado mediante desconto em folha de pagamento, com margem consignável suficiente para este fim. Afinal, a dívida representa aproximadamente 21% (vinte e um por cento) dos rendimentos brutos mensais da autora, inferior ao limite de desconto fixado em Lei. Forçoso concluir que a situação de superendividamento vivenciada pela agravante decorre do seu próprio comportamento, ao autorizar descontos em conta corrente, relativos a operações de crédito celebradas com outras instituições financeiras, mesmo ciente de que sua remuneração líquida já se encontrava substancialmente comprometida para pagamento de parcelas decorrentes de empréstimos firmados com o banco réu. Configurada, portanto, a boa-fé por parte do agravado, em relação à celebração de contratos de empréstimos com a autora, quando havia margem consignável disponível para desconto em folha de pagamento, não há como ser imposta à aludida instituição financeira a obrigação de receber o pagamento das parcelas de forma diversa da pactuada. Assim, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, considero insubsistentes os argumentos vertidos pela agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da2a Vara Cível do Gama-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2021 às 19:10:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1. Princípios e Regras de Interpretação dos Contratos no Novo Código Civil. 1. ed. Editora Saraiva, 2002, p. 40